Tribunal: TJMT
Processo: 1019872-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019872-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
Cocolândia Indústria e Comércio de Frutas Ltda – ME
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer que a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de notificação válida exigiria dilação probatória, ao mesmo tempo em que afastou a obrigação da Fazenda Pública de demonstrar a ciência inequívoca do contribuinte acerca do lançamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para simples rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393), destacando que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.
5. Foi expressamente consignado que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80), sendo desnecessária a juntada do Processo Administrativo Tributário (PAT) pela Fazenda Estadual para a execução fiscal.

6. Não há contradição a ser sanada, pois o ônus da prova acerca da irregularidade alegada recai sobre o contribuinte, sendo insuficiente a simples alegação de ausência de notificação para afastar a presunção de legalidade da CDA.

7. Para fins de prequestionamento, registra-se que não houve violação a dispositivos constitucionais ou legais pertinentes à matéria debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para discutir matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo, sem necessidade de dilação probatória.

2. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo para a sua exigibilidade.

3. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito de decisões fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1893489/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
Cocolândia Indústria e Comércio de Frutas Ltda – ME
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento,
tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA INCIDENTAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na nulidade da CDA, com alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de notificação no processo administrativo, quando não comprovada tal afirmação, de plano, com cópia integral do procedimento administrativo.

3. Recurso não provido
”.

Em suas razões recursais o embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado ao sustentar que a discussão sobre a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de notificação válida no processo administrativo demandaria dilação probatória, ao mesmo tempo em que eximiu a Fazenda Estadual do ônus de comprovar a ciência formal e efetiva do contribuinte acerca do lançamento tributário.

Afirma que a mera indicação do número do processo administrativo na CDA não basta para presumir a regular notificação do contribuinte e que a Fazenda Pública deveria demonstrar de maneira inequívoca que houve comunicação válida ao executado antes da constituição do crédito tributário.

Defende que a exigência de dilação probatória para afastar a presunção de legalidade da CDA revela contradição, pois transfere ao contribuinte o ônus de comprovar fato negativo – a ausência de notificação –, quando tal dever caberia ao ente fazendário.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a contradição apontada, a fim de esclarecer a necessidade de comprovação, pela Fazenda Estadual, da notificação válida da executada no Processo Administrativo Tributário (Id. 270394865).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 271592357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Cocolândia Indústria e Comércio de Frutas Ltda – ME
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal nº 1043116-64.2022.8.11.0041.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão sob o argumento de que ao afirmar que a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de notificação válida demandaria dilação probatória, o julgado eximiu a Fazenda Estadual do dever de demonstrar a regular ciência do contribuinte acerca do lançamento tributário. Sustenta que a mera indicação do número do processo administrativo na CDA não basta para presumir que a notificação foi realizada de forma válida, sendo ônus do ente fazendário comprovar a comunicação efetiva ao executado.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, restou expressamente consignado que a exceção de pré-executividade somente pode ser manejada para discutir matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo, desde que não exijam dilação probatória.

Ademais, foi destacado que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei nº 6.830/80, sendo desnecessária a juntada do Processo Administrativo Tributário pela Fazenda Pública para ajuizamento da execução fiscal.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. TEMA 102, DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto a alegações relacionadas: (a) à validade da citação eletrônica; (b) à aplicação do Tema 102, do STJ; (c) ao acesso ao processo administrativo tributário; e (d) à compatibilidade do Decreto Estadual n.º 2.166/2009 com a legislação hierarquicamente superior.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou devidamente as matérias suscitadas, destacando a legitimidade da notificação eletrônica e a ausência de cerceamento de defesa.

4. Quanto ao Tema 102, do STJ, destacou-se que não houve necessidade de citação por edital no caso em exame, considerando que a notificação e a intimação do contribuinte ocorreram por meio eletrônico, conforme autorizado pela Lei Estadual n.º 7.098/1998.

5. A jurisprudência reafirma que a notificação eletrônica é válida e suficiente para constituir o crédito tributário, desde que o contribuinte seja regularmente cadastrado e notificado, como ocorreu. A inexistência de prejuízo ao contribuinte e seu comparecimento espontâneo no processo suprimem qualquer alegação de nulidade.

6. Como cediço, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, sendo dispensável a juntada do processo administrativo ao ajuizamento da execução fiscal.
Além disso, o contribuinte teve à disposição os meios necessários para consulta ao processo administrativo, conforme regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 2.166/2009.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É legítima a notificação eletrônica para constituição de crédito tributário, nos termos da legislação estadual específica.
2. A ausência de juntada do processo administrativo tributário ao ajuizamento da execução fiscal não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1.º, e 1.022; Lei Estadual n.º 7.098/1998, art. 39-B; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/BA; TJMT, N.U 1026810-17.2020.8.11.0000”.
(N.U 1010968-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
.
(Destaquei).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de elementos que demonstrem de plano a irregularidade da CDA, o meio processual adequado para a impugnação do lançamento tributário seria
o ajuizamento de embargos à execução
, e não a exceção de pré-executividade. Dessa forma, longe de impor ao contribuinte um ônus probatório excessivo, a decisão recorrida apenas observou os parâmetros legais e jurisprudenciais que disciplinam a matéria.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de contradição por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025